Tribunal: TJES
Processo: 5009232-49.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009232-49.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CÍVEL e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
COHAB/ES – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR COMO PARTE EM DEMANDAS - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
A Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) passou a integrar a estrutura do Estado do Espírito Santo a partir do ano de 1968, tendo, no ano de 2009, por meio da Lei Complementar Estadual nº 488/2009, sido autorizada a sua liquidação e posterior extinção
.

2. Até que seja concluída a liquidação e posterior extinção, a COHAB/ES ainda possuirá existência jurídica, de modo a conservar sua legitimidade para figurar nos polos passivo e ativo de ações judiciais
.

3. Tratando-se de demanda que possua num de seus polos a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) que, como pessoa jurídica de direito privado, não integra o conceito de Fazenda Pública, e não sendo o Estado do Espírito Santo parte no feito ou mesmo tendo sido demonstrado o seu interesse jurídico na lide, inaplicável ao caso o disposto no art. 63, III, b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo. Precedentes deste Eg. TJES.

4. Reconhecida a competência do Juízo 1ª

Vara Cível de Serra/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DECLARAR
a competência do Juízo da 1ª

Vara Cível de Serra/ES.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES para processar e julgar a ação de nº 0028473-38.2009.8.08.0048, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5009232-49.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE SERRA/ES
SUSCITADO:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE SERRA/ES

em face do
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento dos
autos nº
0028473-38.2009.8.08.0048, em que a autora pleiteia o reconhecimento do instituto da usucapião.

O Juízo suscitante (id. nº 5742543) sustenta que por não ser o Estado do Espírito Santo parte na demanda e existindo manifestação no feito acerca do desinteresse do ente estatal, não há que se falar na sua competência para o julgamento da ação.

Já o Juízo suscitado (id. nº 6219451) afirma que a questão central da lide está fulcrada no pedido de satisfação dos honorários advocatícios devidos pela Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES), tendo, inclusive, o Estado atuado na defesa de dita sociedade de economia mista estadual, o que demonstra seu interesse na demanda.

Inicialmente, calha frisar que na instância de origem fora manejada ação de usucapião por Cecília Cândida de Oliveira em face da Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES), oportunidade em que houve o julgamento pela procedência do pedido, estando o feito em sua fase executiva.

Registro que muito embora o Estado do Espírito Santo tenha atuado no processo, em algumas oportunidades, em litisconsórcio com a retrocitada sociedade de economia mista estadual, como se deu na interposição de recurso de apelação e na impugnação ao cumprimento de sentença, isso não significa que exista um fato capaz de tornar patente, por si só, a competência do juízo suscitante para o julgamento do feito.

Digo isso porque, a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) passou a integrar a estrutura do Estado do Espírito Santo a partir do ano de 1968, tendo, no ano de 2009, por meio da Lei Complementar Estadual nº 488/2009, sido autorizada a sua liquidação e posterior extinção, como se vê do art. 26, que cito:

Art. 26. Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a promover a liquidação e a extinção da Companhia de Habitação e Urbanização do Espírito Santo - COHAB-ES, criada pela Lei Municipal nº 1.419, de 22.6.1965, e transferida para o âmbito do Poder Público Estadual em 1968.

Com base nisso, até que seja concluída a liquidação e posterior extinção, a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) ainda possuirá existência jurídica, de modo a conservar sua legitimidade para afigurar nos polos passivo e ativo de ações judiciais.

Por isso, tratando-se de demanda que possua num de seus polos a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB/ES) que, como pessoa jurídica de direito privado, não integra o conceito de Fazenda Pública, e não sendo o Estado do Espírito Santo parte no feito ou mesmo tendo sido demonstrado o seu interesse jurídico na lide, inaplicável ao caso o disposto no art. 63, III, b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, segundo o qual:

Art. 63 - Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública:

III - processar e julgar:

b) as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas;

Nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] I - O Estado do Espírito Santo e a COHAB/ES não se confundem, porquanto esta é sociedade de economia mista, integrante da administração indireta daquele. II Apesar de a LCE 488/2009 autorizar a extinção de referida sociedade, é certo que isto somente ocorrerá quando de sua liquidação (26, LCE 488/2009), razão pela qual sua mera presença no polo passivo da ação não atrai a competência do Juízo suscitante, posto que o Estado não é parte na demanda, tampouco demonstrou interesse em nela intervir, ao menos por ora. [...] (Conflito de competência cível nº 100210043541, Rel. Des. Subst.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 05/07/2022).

[...] 1) O Estado do Espírito Santo e a COHAB/ES são pessoas jurídicas distintas. A COHAB/ES é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta do Estado do Espírito Santo e constituída sob natureza jurídica de direito privado. Embora a Lei Complementar Estadual nº 488/2009 tenha autorizado a extinção da COHAB/ES, isto somente ocorrerá após a realização de sua liquidação (art. 26), o que ainda não foi implementado, motivo pelo qual a referida sociedade de economia mista ainda existe no mundo jurídico e, com isso, preserva legitimidade para figurar como parte nas demandas judiciais. 2) A competência do juízo fazendário apenas se justificaria caso o Estado do Espírito Santo fosse parte na demanda ou, ao menos, ficasse demonstrado o seu interesse jurídico na questão submetida à apreciação judicial, tendo em vista o disposto no art. 63, inciso III, alínea b, e parágrafo único, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo. 3) As sociedades de economia mista vinculadas à Administração Indireta do Estado do Espírito Santo, como pessoas jurídicas de direito privado, não integram o conceito de Fazenda Pública, de modo que a sua presença nos polos ativo ou passivo de demandas judiciais não atrai, por si só, a competência dos juízos fazendários. 4) Como na hipótese em questão o Estado do Espírito Santo não intervem no processo como parte e manifestou expressamente o seu desinteresse no feito, não há motivo para determinar a remessa dos autos ao juízo fazendário, pois a presença da COHAB/ES, sociedade de economia mista regida pelo direito privado e que ainda não foi formalmente extinta, não é suficiente para tanto. 5) Conflito conhecido, para declarar a competência da 6ª Vara Cível de Serra-ES (juízo suscitado). [...] (Conflito de competência cível nº 100190049054, Rel. Des. Subst.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021).

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
,
DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
para processar e julgar a ação de
nº
0028473-38.2009.8.08.0048, em que a autora pleiteia o reconhecimento do instituto da usucapião
.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao Juízo suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.